Tribunal: TJDFT
Processo: 0737659-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. CAUSA QUE POR SI SÓ NÃO É HÁBIL PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade.
3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
4. Embora alegue superendividamento, o fato não é hábil a caracterizar a hipossuficiência, pois as dívidas foram contraídas de forma voluntária e não há demonstração de despesas extraordinárias, como as decorrentes de tratamento de saúde, por exemplo.
5. À míngua de comprovação da total incapacidade de arcar com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento e da família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser negado ao Agravante.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.